Tribunal: TJBA
Processo: 8070961-38.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070961-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA PLANO DE SAÚDE. NATUREZA CONSUMERISTA DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA e o Juízo da 8ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da ação ordinária proposta por beneficiária de plano de saúde, representada por sua genitora, em face de Saúde Casseb Assistência Médica Ltda., para prestação de serviços de saúde. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde demandada é entidade de autogestão, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor e atrairia a competência da vara cível. III. Razões de decidir A operadora “Saúde Casseb Assistência Médica Ltda.” atua no mercado de consumo sob o regime de medicina em grupo, não se enquadrando como entidade de autogestão, segundo critérios da ANS. Aplica-se o CDC à relação jurídica estabelecida entre a autora e a operadora, nos termos da Súmula 608 do STJ. Portanto, a demanda decorre de relação de consumo, o que atrai a competência da Vara de Relações de Consumo. IV. Dispositivo Conflito negativo de competência julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8070961-38.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA e, como Suscitado, o JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA